Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. EUROS NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I – A relação jurídica existente entre a Corretora-apelante e a correspondente, consubstanciada no contrato de convênio de correspondente cambiário, evidencia a pertinência subjetiva da apelante-ré no polo passivo da lide.

II - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. Os autores contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os dólares não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais.

III - A alegação da apelante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de euros) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11.

IV – Os encargos da mora a serem aplicados nas obrigações civis e condenações decorrentes de responsabilidade contratual e extracontratual civil, são os juros previstos no art. 406 do Código Civil.

V – Apelação da ré desprovida.